Tribunal: STF
Processo: ARE 1585160
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO DE CRACK E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS. CUSTEIO PELO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ DO TRATAMENTO EM CLÍNICA PRIVADA POR OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE EM DISPONIBILIZAR INSTITUIÇÃO PÚBLICA PARA INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE INTEGRAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO POLO PASSIVO DA LIDE. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEIS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.